Tribunal: STF
Processo: Rcl 57494
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC, ao fundamento de ofensa à Súmula Vinculante 56, nos autos da Execução Penal nº 0000721-62.2017.8.24.0017. 



    No caso, o Reclamante encontra-se recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, desde 9.9.2022, por crimes cometidos no Estado de Santa Catarina.



    Em 10.10.2022, contra a vontade dele — que já possuía moradia e emprego em Goiás—, foi autorizado o seu recambiamento para o Presídio Regional de São José do Cedro/SC. 



    Alega que está cumprindo pena em regime fechado, ou seja, em situação mais gravosa do que a imposta na sentença condenatória, na qual fixado o semiaberto, haja vista que em Goiás não há estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena nesse regime (eDOC 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja julgada procedente a reclamação, para que “seja posto em liberdade imediatamente, bem como seja autorizada sua prisão domiciliar enquanto não houver estabelecimento adequado ao seu cumprimento de pena” (p. 13).



    Solicitadas informações (eDOC 34), a autoridade reclamada se pronunciou (eDOC 37 e eDOC 38).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, verifico que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à Súmula Vinculante 56, a qual prescreve:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o Tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



     
“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais severo que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Na espécie, em 13.2.2023, o Juízo reclamado apresentou informações sobre a adequação do estabelecimento prisional catarinense para receber o Reclamante, após a sua transferência:



    “O Presídio Regional de São José do Cedro/SC, ergástulo responsável por receber os presos da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC, e, portanto, para onde o apenado será levado após a conclusão do processo de recambiamento para o Estado de Santa Catarina, trata-se, sim, de estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, na medida em que conta com ala, específica e separada dos presos do regime fechado, destinada exclusivamente aos detentos em regime semiaberto, o que importa afirmar que o estabelecimento obedece as prescrições do RE n. 641.320 e da Súmula Vinculante 56, ambos desta Suprema Corte”. (eDOC 37, p. 2) (Grifei)



    A Dietoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás outrora havia afirmado que somente aguarda a ordem para iniciar os trâmites para o recambiamento (eDOC 32). Além disso, em 15.12.2022, a magistrada da Comarca de Goiânia reiterou ofício para que o Poder Judiciário do Estado de Santa Catariana providenciasse, em 30 dias, tal remoção (eDOC 29, p. 2), já acordada entre as unidades de origem e de destino (eDOC 27).



    Observo, ainda, que na ocasião em que requerido o recambiamento (23.9.2022), solicitou-se à administração penitenciária de Goiás que providenciasse “a imediata alocação do apenado no espaço destinado aos presos do regime semiaberto, até seja concluído o recambiamento” (eDOC 25). 



    O magistrado da 2ª Vara de Execução Penal em Goiânia, ao declinar da competência para fiscalizar a pena aplicada, consignou a impossibilidade de o reclamante cumprir pena em regime semiaberto naquela capital:



    “Em razão de a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia/GO, desde março/2020, estar sendo utilizada pela DGAP - Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - para uma das funções da Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiâ-nia/GO, e da ausência de Colônia Agroindustrial feminina nesta Capital, este juízo, em 03.06.2022, publicou a Portaria n.º 01/2022, com vigor a partir de 07.06.2022, a qual regulamenta o cumprimento da pena em regime semiaberto em Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO, sendo determinada a inclusão de todos(as) os(as) apenados(as) desse regime na prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob o uso de tornozeleira eletrônica. 



    (...)



    Tendo em vista o fato de que todos(as) os(as) apenados(as) do regime semiaberto desta Capital e de Aparecida de Goiânia/GO utilizam tornozeleira eletrônica, assim como os(as) sentenciados(as) do regime aberto e também a maioria das medidas cautelares impostas aos presos provisórias e as medidas protetivas também determinarem o uso do equipamento, existe um baixo quantitativo do equipamento atualmente para atender essa grande demanda, causando, inclusive, por vezes, escassez do equipamento e ‘fila de espera’, o que ocasiona um certo tumulto e sensação de insegurança e impunidade. Em razão disso, não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis para atender presos de outras Comarcas.



    (…)



    Inviável, dessa forma, receber o apenado para cumprir pena em regime semiaberto nesta Capital ante a indisponibilidade de tornozeleiras eletrônicas para apenados(as) de outras Comarcas. (eDOC 16, pp. 2-4) (Grifei)



    Essa situação foi reiterada pela assessoria do Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em informações prestadas ao Juízo catarinense (e DOC 8, p. 2).



    Considerando as dificuldades relatadas pelo Estado de Goiás, o Reclamante vem sendo mantido em regime fechado durante o período em que aguarda, desde 10.10.2022, o seu envio para Santa Catarina. A permanência dele em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar que seja concedida a prisão domiciliar ao Reclamante, com utilização de tornozeleira eletrônica, enquanto não se efetiva o seu recambiamento para o Presídio Regional de São José do Cedro/SC.



    Recomendo celeridade ao Estado de Santa Catarina para a adoção das medidas necessárias à transferência.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente